Tribunal: STJ
Processo: 0131156-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996297 - SP(2025/0131156-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOUZA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE

CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de
recurso próprio, e deixou de conceder a ordem de ofício, ao fundamento de que as
instâncias ordinárias concluíram inexistir evidência concreta de interferência indevida
ou adulteração das provas e que a revisão desse entendimento demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de habeas corpus e de
agravo regimental, é possível reconhecer nulidade da condenação por suposta quebra
da cadeia de custódia e manipulação de prova digital (vídeo de operação policial)
juntada tardiamente aos autos, não obstante as instâncias ordinárias tenham afirmado:
(i) a inexistência de indícios concretos de adulteração ou interferência indevida no
conteúdo do arquivo; (ii) a observância do contraditório e da ampla defesa quanto ao
material juntado; e (iii) a ausência de utilização do referido vídeo para fundamentar a
sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56730735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 67134199-d755-465a-826f-a622abbcdf9b

3. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não é meio adequado
de impugnação, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
contudo, admite-se o exame da matéria unicamente para aferir a existência de
eventual constrangimento ilegal manifesto, passível de correção de ofício.
4. O Tribunal de origem, com base no exame dos autos, afastou a alegada quebra da
cadeia de custódia, registrando que a juntada das fotografias e do vídeo por meio de
link ocorreu antes das alegações finais, com intimação das Defesas, que tiveram
oportunidade de se manifestar, requerer contraprovas ou novo interrogatório, o que
não foi feito, inexistindo demonstração específica de adulteração do material.
5. A perícia particular apresentada pela Defesa, embora considerada e respeitada, não
vincula o julgador, nos termos do
do Código de Processo Penal, sobretudo
art. 182
quando suas conclusões se estendem a juízos jurídicos e não se limitam a aspectos
estritamente técnicos de autenticidade do arquivo digital.
6. As instâncias ordinárias consignaram, ainda, que a sentença condenatória não se
baseou no vídeo combatido para fundamentar a condenação, de modo que eventual
vício nesse elemento, por si só, não seria capaz de contaminar o acervo probatório que
lastreou o édito condenatório.
7. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de
adulteração da prova digital e à higidez da cadeia de custódia seria imprescindível o
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus e, por consequência, com o âmbito estreito de cognição do
agravo regimental nele interposto.
8. Não configurado constrangimento ilegal, mostra-se inviável a concessão da ordem
de ofício, impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo e afastou a nulidade pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade da condenação não se reconhece com fundamento em prova cuja
utilização não conste da motivação da sentença, ainda que sobre ela recaia alegação
de vício ou quebra da cadeia de custódia.
2. Em habeas corpus e no agravo regimental nele interposto não é admissível o
revolvimento do conjunto fático-probatório para rediscutir a autenticidade e a
integridade de prova digital, salvo em hipóteses de constrangimento ilegal evidente
demonstrado de plano.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 182 e 231;
,
Lei n. 11.343/2006
caput; RISTJ,
XX.
art. 33,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
147.885/SP,
07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ,
, Terceira Seção, j. 22.06.2022,
REsp 1.931.145/SP
DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe
705.639/SP,
26.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, j. 18.04.2023,
REsp 2.039.175/PR
DJe 24.04.2023; STJ, HC
Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020.
574.131/RS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 67134199-d755-465a-826f-a622abbcdf9b

Documento eletrônico VDA56730735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 67134199-d755-465a-826f-a622abbcdf9b

AgRg no HABEAS CORPUS No 996297 - SP(2025/0131156-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOUZA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE

CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de
recurso próprio, e deixou de conceder a ordem de ofício, ao fundamento de que as
instâncias ordinárias concluíram inexistir evidência concreta de interferência indevida
ou adulteração das provas e que a revisão desse entendimento demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de habeas corpus e de
agravo regimental, é possível reconhecer nulidade da condenação por suposta quebra
da cadeia de custódia e manipulação de prova digital (vídeo de operação policial)
juntada tardiamente aos autos, não obstante as instâncias ordinárias tenham afirmado:
(i) a inexistência de indícios concretos de adulteração ou interferência indevida no
conteúdo do arquivo; (ii) a observância do contraditório e da ampla defesa quanto ao
material juntado; e (iii) a ausência de utilização do referido vídeo para fundamentar a
sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não é meio adequado
de impugnação, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
contudo, admite-se o exame da matéria unicamente para aferir a existência de
eventual constrangimento ilegal manifesto, passível de correção de ofício.
4. O Tribunal de origem, com base no exame dos autos, afastou a alegada quebra da
cadeia de custódia, registrando que a juntada das fotografias e do vídeo por meio de
link ocorreu antes das alegações finais, com intimação das Defesas, que tiveram
oportunidade de se manifestar, requerer contraprovas ou novo interrogatório, o que
não foi feito, inexistindo demonstração específica de adulteração do material.
5. A perícia particular apresentada pela Defesa, embora considerada e respeitada, não
vincula o julgador, nos termos do
do Código de Processo Penal, sobretudo
art. 182
quando suas conclusões se estendem a juízos jurídicos e não se limitam a aspectos
estritamente técnicos de autenticidade do arquivo digital.
6. As instâncias ordinárias consignaram, ainda, que a sentença condenatória não se
baseou no vídeo combatido para fundamentar a condenação, de modo que eventual
vício nesse elemento, por si só, não seria capaz de contaminar o acervo probatório que
lastreou o édito condenatório.
7. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de
adulteração da prova digital e à higidez da cadeia de custódia seria imprescindível o
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus e, por consequência, com o âmbito estreito de cognição do
agravo regimental nele interposto.
8. Não configurado constrangimento ilegal, mostra-se inviável a concessão da ordem
de ofício, impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo e afastou a nulidade pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade da condenação não se reconhece com fundamento em prova cuja
utilização não conste da motivação da sentença, ainda que sobre ela recaia alegação
de vício ou quebra da cadeia de custódia.
2. Em habeas corpus e no agravo regimental nele interposto não é admissível o
revolvimento do conjunto fático-probatório para rediscutir a autenticidade e a
integridade de prova digital, salvo em hipóteses de constrangimento ilegal evidente
demonstrado de plano.
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 182 e 231;
,
Lei n. 11.343/2006
caput; RISTJ,
XX.
art. 33,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
147.885/SP,
07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ,
, Terceira Seção, j. 22.06.2022,
REsp 1.931.145/SP
DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe
705.639/SP,
26.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, j. 18.04.2023,
REsp 2.039.175/PR
DJe 24.04.2023; STJ, HC
Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020.
574.131/RS,
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON SOUZA
GUIMARAES contra decisão de fls.
que não conheceu o
1.734/1.741,
habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, haja
vista que as instâncias ordinárias concluíram que não há nenhuma evidência concreta
de que as provas sofreram indevida interferência ou adulteração e, para se concluir de
modo diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado na via eleita.
No presente recurso, a defesa afirma que a matéria discutida – coleta,
preservação, cadeia de custódia e admissibilidade da prova digital – é estritamente
processual, não exigindo revolvimento fático-probatório, sendo plenamente apreciável
em
.
habeas corpus
Reitera que houve ilegalidade do procedimento de obtenção e preservação da
prova digital.
Afirma que "a conclusão do acórdão recorrido não corresponde ao conteúdo
dos autos, tendo em vista que: (1) houve efetiva adulteração do vídeo; (2) a Defesa a
comprovou mediante perícia técnica idônea; e (3) o TJSP não examinou tecnicamente
" (fl. 1.746).
a perícia, limitando-se a rejeitá-la com fundamentação genérica
Assevera que a autenticidade do vídeo foi contestada pela defesa com base em
perícia técnica, a qual atestou: "i) Ausência do código hash originário; ii) Indicação de
edição e corte no início do vídeo; iii) O vídeo inicia de forma abruta demonstrando que
a ação policial não se inicia no início da gravação e que o vídeo foi recortado pelos
policiais civis; iv) Os metatados do vídeo juntado nos autos revelam que a criação do
vídeo se deu no dia
posterior a suposta ação policial, indicando que o
23/01/2024,
arquivo foi modificado contaminando sua integridade e inviabilizando o conhecimento
do conteúdo originário; v) nas imagens, o vídeo não comprova a ação policial ou a
" (fl. 1.747).
autoria
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de WELLINGTON SOUZA
GUIMARAES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento
da Apelação Criminal n. 1529231-90.2023.8.26.0228.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 1.166 dias-multa, pela
prática do crime tipificado no
, da
art. 33, caput
.
Lei n. 11.343/2006
O Tribunal de origem deu parcial provimento à
apelação interposta pela defesa, para reduzir a pena ao
patamar de 10 anos de reclusão, além de 1.000 dias-
multa, mantidos os demais termos da sentença. Confira-se
a ementa do julgado:

"EMENTA:
DIREITO
PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em
Exame 1. Julimar Ferreira de Oliveira, Thiago Nascimento
Pereira, Silvano Oliveira Jardim e Wellington Souza Guimarães
foram condenados por tráfico de drogas, com penas variando
entre dez e treze anos e sete meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de dias- multa. A
condenação baseou-se na apreensão de grande quantidade de
drogas e materiais relacionados ao tráfico em um imóvel
conhecido como "Casa Bomba". II. Questão em Discussão 2. A
questão em discussão consiste em (i) a nulidade do processo
por prova ilícita e quebra de cadeia de custódia; (ii) a
insuficiência de provas para a condenação; (iii) a aplicação do
redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. III.
Razões de Decidir 3. As preliminares de nulidade foram
rejeitadas, pois a abordagem policial foi considerada lícita e
justificada por fundada suspeita. 4. A materialidade e autoria do
delito foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais e
pelas provas materiais, não havendo insuficiência probatória.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso do Ministério Público
desprovido. Recursos das defesas parcialmente providos para
reduzir as penas de Thiago Nascimento Pereira e Silvano
Oliveira Jardim para oito anos e quatro meses de reclusão, e de
Julimar Ferreira de Oliveira e Wellington Souza Guimarães para
dez anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Tese de
julgamento: 1. Não aplicabilidade do redutor do artigo 33, § 4o,
da Lei de Drogas devido à dedicação a atividades criminosas."
(fls.
)
13/14

No presente
, a defesa sustenta que houve
writ
quebra da cadeia de custódia, ressaltando que houve
irregularidades no vídeo juntado extemporaneamente, tais
como: "i) Ausência do código hash originário; ii) Indicação
de edição e corte no início do vídeo; iii) O vídeo inicia de
forma abruta demonstrando que a ação policial não se
inicia no início da gravação e que o vídeo foi recortado
pelos policiais civis; iv) Os metatados do vídeo juntado nos
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

autos revelam que a criação do vídeo se deu no dia
posterior a suposta ação policial, indicando
23/01/2024,
que o arquivo foi modificado contaminando sua integridade
e inviabilizando o conhecimento do conteúdo originário; v)
nas imagens, o vídeo não comprova a ação policial ou a
(fls.
).
autoria"
5/6
Desse modo, destaca que não foram garantidas a
integridade e inalterabilidade do elemento probatório.
Afirma que houve perícia técnica que atesta a
manipulação da prova pelos agentes policiais.
Requer, em liminar, a suspensão do processo. No
mérito, pugna pela invalidação da prova, anulando-se a
sentença condenatória e o acórdão impugnado.
Liminar indeferida às fls. 1.645/1.647.
O Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela
denegação da ordem, conforme parecer de fls. 1.652/1.659.
Houve decisão monocrática às fls.
que
1.666/1.670,
não conheceu o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio e deixou de analisar a matéria para eventual
concessão da ordem, de ofício, haja vista a interposição
concomitante de recurso especial perante o Tribunal de
origem.
O agravo regimental interposto pela defesa às fls.
não foi conhecido, ao fundamento de que a
1.675/1.679
defesa não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas
perante o Supremo Tribunal Federal, o qual
corpus
concedeu a ordem para, afastado o óbice ao conhecimento
da impetração, determinar que esta Corte de Justiça
prossiga na análise das questões de mérito do HC
996.297/SP.
É o relatório
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
O Tribunal de origem afastou a aventada nulidade
mediante os seguintes fundamentos:

"Com relação a nulidade arguida pelas Defesas dos réus em
razão da quebra de cadeia de custódia e da garantia de
autenticidade da prova, cujas fotografias e vídeo foram
enviados por e-mail ao Ministério Público pelo policial Fellipe
Luiz Esteves após a audiência de instrução (folhas
e
512/513
515), não merece prosperar.
Como bem justificou a MM. Magistrada sentenciante na folha
808: “Vistos. Fls.
; fls.
; fls.
; fls. 783; fls.
519/544
770/772
773/774
; fls.
; fls.
e fls.
e fls.
:
784/786
791/797
798/800
801/804
805/807
Em que pese a argumentação das esforçadas e combativas
Defesas verifica-se que não há qualquer ilicitude ou
irregularidade nas provas apresentadas às fls.
eis
512/513,
que observado o
do C. P. P., bem como apenas
art. 231,
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

alegada de forma genérica a quebra da cadeia de custódia
.
sem qualquer indicação efetiva de adulteração Observa-se,
ainda, que assegurada ampla defesa e contraditório, vez
que facultada manifestação após referida juntada às d.
Defesas - antes mesmo da abertura de vista e intimação
visando a apresentação das alegações finais - as mesmas
quedaram-se inertes quanto à eventual pedido de produção
de contra-provas relacionadas à referidas provas ou novo
Ressalto, por fim, que obviamente,
interrogatório dos réus.
tais provas serão analisadas em conjunto com as demais
apresentadas nos autos, nos termos dos arts. 155 e 156, do C.
P. P., no momento da prolação da sentença (...)”.
E na folha 1146 da sentença justificou: “De qualquer maneira, a
questão já foi decidida ao longo do processamento do feito - por
este juízo às fls. 808 -. Como ressaltado anteriormente, não há
qualquer ilicitude ou irregularidade nas provas apresentadas às
fls.
eis que observado o
do C. P. P., bem
512/513,
art. 231,
como apenas alegada de forma genérica a quebra da cadeia de
custódia sem qualquer indicação efetiva de adulteração. Foi,
ainda, assegurada a ampla defesa e contraditório, vez que
facultada manifestação após referida juntada às d. Defesas -
antes mesmo da abertura de vista e intimação visando a
apresentação das alegações finais que quedaram-se inertes
quanto à eventual pedido de produção de contraprovas ou novo
interrogatório dos réus. Observa-se, ademais, que a respeito do
tema foi ajuizada pela Defesa do acusado Silvano a
Reclamação no 66.245 no E. Supremo Tribunal Federal, a qual
foi julgada improcedente pelo Relator, Exmo. Min. Edson
Fachin, justamente porque este Juízo disponibilizou às d.
Defesas o acesso aos arquivos que surgiram, “sem que
houvesse o reconhecimento efetivo, ainda que potencial, de
quebra da cadeia de custódia relacionada a tais provas” (fls.
).
863/867 A perícia particular juntada pelo acusado
Wellington às fls.
no momento da apresentação
1063/1079
das alegações finais e após manifestação Ministerial -
constitui um ponto de vista que não necessariamente deve
ser seguido pelo Juízo, nos termos do artigo 182 do Código
de Processo Penal. Respeitado o trabalho técnico, as
considerações e conclusões deste laudo vão além da
autenticidade ou não do vídeo; ao contrário, são
permeadas de argumentações jurídicas a respeito da
contaminação
da
prova,
desrespeito
a
direitos
fundamentais, violação de princípios processuais, que se
assemelham às alegações finais defensivas e fogem ao
.”.
escopo de eventual perícia
Ressalta-se que foi dado vista às Defesas com relação às fotos
e vídeo, por meio de link juntado pelo Ministério Público nas
folhas
e certificado o link na folha 515, cuja publicação
512/513
de intimação consta nas folhas 517 e 518. Houve manifestação
das Defesas dos réus Julimar Ferreira de Oliveira, Wellington
Souza Guimarães e Silvano Oliveira Jardim nas folhas

519/544,

e
e quedaram-se inertes quanto à
784/786, 801/804
805/807
eventual pedido de produção de contraprovas ou novo
interrogatório dos réus.
Portanto, a juntada das fotos e vídeos por meio de link, pelo
Ministério Público, ocorreu antes do oferecimento de alegações
finais das partes, as quais tiveram oportunidade efetiva de se
manifestarem acerca do conteúdo colacionado, de modo que
não há qualquer ofensa ao exercício do contraditório e ampla
defesa.
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

[...]
Observo a existência da Reclamação número 66.245
ajuizada pela Defesa do acusado Silvano Oliveira Jardim no
Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada improcedente
pelo Relator, Ministro Edson Fachin, justamente porque o
Juízo disponibilizou às doutas Defesas o acesso aos
arquivos
que
surgiram,
“sem
que
houvesse
o
reconhecimento efetivo, ainda que potencial, de quebra da
” (folhas
cadeia de custódia relacionada a tais provas
863/867
).
A Juíza Sentenciante, ainda, justificou na folha 1147; “A perícia
particular juntada pelo acusado Wellington às fls.
no
1063/1079
momento da apresentação das alegações finais e após
manifestação Ministerial - constitui um ponto de vista que não
necessariamente deve ser seguido pelo Juízo, nos termos do
artigo 182 do Código de Processo Penal. Respeitado o trabalho
técnico, as considerações e conclusões deste laudo vão além
da autenticidade ou não do vídeo; ao contrário, são permeadas
de argumentações jurídicas a respeito da contaminação da
prova, desrespeito a direitos fundamentais, violação de
princípios processuais, que se assemelham às alegações finais
defensivas e fogem ao escopo de eventual perícia.”.
Menciona-se, ainda, que as referidas fotos já haviam sido
mencionadas pelo policial civil Fellipe Luiz Esteves em
audiência e, quanto ao vídeo da operação, foi localizado pelo
policial enquanto procurava as fotos e não se recordava da
existência da mídia (folhas
).
508/510
Assim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida no
caso presente, pelo que fica afastada a alegação de
ilicitude das provas, inclusive, porque do teor da sentença
de folhas
não se detecta que a juíza sentenciante
1142/1161
tenha se utilizado da prova combatida para fundamentar a
(fls.
)
"
condenação dos réus.
22/25

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior
entende que "O instituto da quebra da cadeia de custódia
refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido
pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez
ocorrida
qualquer
interferência
durante
o
trâmite
processual, esta pode implicar, mas não necessariamente,
" (AgRg no RHC n.
a sua imprestabilidade
147.885/SP,
relator
Ministro
Olindo
Menezes
(Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
No caso dos autos, as instâncias ordinárias
concluíram que não há nenhuma evidência concreta de
que as provas sofreram indevida interferência ou
adulteração. Nesse contexto, para se concluir de modo
diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado na via eleita.
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE
VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO.
CAPUT, DA
ART. 33,
,
O
DA
,
LEI N. 11.343/2006
C/C
ART. 309
LEI N. 9.503/1997
NA FORMA DO
DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ART. 69
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO
DESPROVIDA
DE
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS
CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS
PRATICADOS.
PROVAS. APLICAÇÃO DA
. DOSIMETRIA DA
SÚMULA 7/STJ
PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE
A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma
evidência concreta de mácula às provas dos autos,
inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da
defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se
evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se
revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda
destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer
impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos
outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há
como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados,
sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado
nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando,
assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do
réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas
nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no
I, do Código
art. 61,
Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com
a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento
aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade. Precedentes.
3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à
compensação integral entre a reincidência e a confissão
espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas
condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da
circunstância agravante.
4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da
Tese n.
nos seguintes termos: É possível, na segunda
585/STJ,
fase da dosimetria da pena, a compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante prevista no
I, do Código Penal, sendo
art. 61,
admissível a sua compensação proporcional com a atenuante
da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade.
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
(REsp n. 1.931.145/SP
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
22/6/2022,
24/6/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E
RECEPTAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES, AMPARADAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS
QUE ANTECEDERAM A ENTRADA DOS POLICIAIS.
LICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
TESE
DE
INOBSERVÃNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS.
TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso
Extraordinário
apreciando o Tema n. 280 da
603.616/RO,
repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES,
firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado
judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente
é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente
amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem situação de flagrante no interior da residência.
2. No caso, o ingresso forçado no domicílio do Agravante
possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que
antecederam a entrada dos policiais no domicílio, pois o réu foi
encontrado na direção de veículo produto de furto dentro do
qual havia o controle remoto de sua casa, na qual havia outro
veículo estacionado, o qual também poderia ser produto de
furto. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas
instâncias ordinárias demandaria o reexame de todo o conjunto
fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus.
3. Não há falar em quebra da cadeia de custódia, pois não
há indicação de que a prova material tenha sido adulterada.
Ao revés, todos os elementos dos autos militam no sentido
de que o vestígio colhido foi recebido e processado de
forma idônea.
4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese
que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões
relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que
efetivamente ocorreu no c aso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
705.639/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
26/5/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
BENFÍCIO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova
até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida
qualquer interferência durante o trâmite processual, esta
pode
implicar,
mas
não
necessariamente,
a
sua
(AgRg no RHC n.
relator
imprestabilidade
147.885/SP,
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
.
13/12/2021) Não é o que se tem no caso dos autos, em que
não houve comprovação por parte da defesa de qualquer
adulteração no decorrer probatório.
Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre
que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a
alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum
elemento veio aos autos a demonstrar que houve
adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos
diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a
(HC
Rel. Ministro
ponto de invalidar a prova
574.131/RS,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
25/8/2020,
.
4/9/2020)
2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada,
entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial
e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo
Parquet à acusada, devendo ser mantida a condenação pelo
delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela
Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de
prova da materialidade, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de
tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou
presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a
quantidade de droga apreendida. Precedentes.
4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§
art. 33,
4o, da
, o condenado deve preencher,
Lei n. 11.343/2006
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
5. No presente caso, para se acolher a tese de que a envolvida
não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33,
§ 4o, da
, como requer a parte recorrente,
Lei n. 11.343/2006
imprescindível
o
reexame
das
provas,
procedimento
sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a
incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.039.175/PR
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
24/4/2023.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante
o
exposto,
com
fundamento
no
do Regimento Interno do Superior
art. 34, inciso XX,
Tribunal de Justiça, não conheço do
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto na decisão agravada, no caso dos autos, as instâncias ordinárias
concluíram que não há nenhuma evidência concreta de que as provas sofreram
indevida interferência ou adulteração, sendo que para se concluir de modo diverso
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via
eleita.
O acórdão lavrado no julgamento da apelação, asseverou, ainda, que o vídeo
sobre o qual recai a alegação de violação da cadeia de custódia sequer foi utilizado
para lastrear a condenação. A propósito:

"Assim, não há nenhuma nulidade a ser
reconhecida no caso presente, pelo que fica afastada a
alegação de ilicitude das provas, inclusive, porque do
teor da sentença de folhas
não se detecta
1142/1161
que a juíza sentenciante tenha se utilizado da prova
"
combatida para fundamentar a condenação dos réus.
(fl. 22)

Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

Nesse contexto, descabe falar em nulidade da condenação ou em
contaminação do acervo probatório.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56730738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:45
Código de Controle do Documento: c6331428-0c2a-4ff2-b65c-14e4f70a01d7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0131156-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 996.297 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15292319020238260228 21405239120248260000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCOS RODOLFO ARAUJO SA
ADVOGADOS
: FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON SOUZA GUIMARAES (PRESO)
CORRÉU
: JULIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: SILVANO OLIVEIRA JARDIM
CORRÉU
: THIAGO NASCIMENTO PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOUZA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055151910655<0524@
2025/0131156-1 - HC 996297 Petição : 2025/0113386-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:24:54
Código de Controle do Documento: 1BA19A73-DADD-44E5-A6CC-3F3DB88D534E